Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. Diante da ausência das hipóteses prefiguradas no dispositivo legal acima indicado, devem ser desacolhidos os embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.